Tribunal: TJBA
Processo: 8008851-84.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008851-84.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANDERSON ASSIS DE OLIVEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VÍTIMA QUE ASSEGUROU, TANTO EXTRAJUDICIALMENTE COMO EM JUÍZO, RECONHECER O RECORRENTE COMO AUTOR DO FATO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. RESE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A impronúncia somente é aceita quando presentes elementos irrefutáveis acerca da inexistência do crime ou de indícios suficientes de autoria delitiva. Ou seja, quando a acusação não reúne elementos mínimos para serem discutidos em plenário. Neste momento processual prevalece a máxima “in dubio pro societate” uma vez que não se trata de juízo condenatório. Assim, existindo dúvida, não pode ser subtraída a apreciação do feito pelo juízo constitucional, qual seja, o soberano Tribunal do Júri, onde, aí sim, tem força a máxima o princípio do in dubio pro reo. 2. Como cediço, a pronúncia não pode fundamentar-se, exclusivamente, em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP, o que não é o caso dos autos uma vez que a vítima confirmou em juízo ter sido o acusado o autor do fato, afirmando que se conhecem desde a infância, tendo estudado juntos, bem como afirmou que no momento do fato, apesar de o acusado supostamente estar utilizando um capacete com a viseira aberta, o reconheceu, não havendo nenhum tipo de dúvida quanto a autoria do delito, ainda que o fato tenha ocorrido durante a noite. A autoria tem, portanto, indícios suficientes para embasar uma decisão de pronúncia. 3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8008851-84.2024.8.05.0146, sendo recorrente ANDERSON ASSIS DE OLIVEIRA e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões adiante alinhadas.